Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705092-68.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIA DE FATIMA MENDES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação ao pedido de revisão da aposentadoria com o fim de percepção de proventos integrais e paridade; e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e ao Distrito Federal que procedam à contagem especial do tempo de serviço prestado pela parte autora como bióloga (celetista), no período de 10 de agosto de 1989 a 31 de dezembro de 1991. 2. Na peça inicial, a autora requer o reconhecimento do direito a contagem especial de tempo de serviço, celetista e estatutário, na forma do §5o do artigo 57 da Lei n.o 8.213/1991 e do artigo 70 do Decreto 3.048/1999, para fins de revisão da sua aposentadoria, o que viabilizaria o seu direito de aposentar-se com proventos integrais, e não proporcionais, bem como a paridade. 3. Em sede recursal, a autora/recorrente pugna pela procedência total da demanda, para que também seja reconhecido o seu direito à contagem especial do tempo de serviço regido pelas normas estatutárias, havido durante o período de 01/01/1992 até a data da sua aposentadoria, em 03/09/2017, excluindo os 3 anos em que permaneceu de licença sem remuneração (01/07/2002 a 01/07/2005), com a finalidade de obter aposentadoria por tempo de contribuição. 4. Sem razão a recorrente. 5. No caso, inexiste nos autos a comprovação de requerimento administrativo referente à pretensão de percepção de proventos integrais e paridade. Extrai-se do julgamento do Recurso Extraordinário no 631240/MG (Tema 350) o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento administrativo, ou de excedido o prazo legal para sua análise. Ademais, verifica-se a ausência de recurso dos réus na espécie. Com efeito, deve ser mantida a sentença na parte em que julgou a resolução da demanda sem apreciação do mérito. Precedente: RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014. 6. Depreende-se dos autos o quadro de configuração da aposentadoria voluntária da autora, por idade proporcional ao tempo de contribuição, sem paridade, na forma do artigo, 40, §1o, inciso III, alínea “b” e §§ 3o, 8o e 17 da CRFB/1988, com redação da Emenda Constitucional n.o 41/2003 (ID 7141057 e ID 7141066 - Pág. 5). 7. A autora logrou comprovar os requerimentos administrativos de adicional de insalubridade (ID 7141161) e de contagem especial de tempo de serviço para fins de aposentadoria (ID 7141066 – pág. 2). 8. Restou comprovada a realização de perícia no local de trabalho da autora, a qual concluiu pela insalubridade em grau médio (ID 7141061). 9. As fichas financeiras apresentadas aos autos demonstram, ainda, o recebimento de adicional de insalubridade (ID 7141072). 10. Segundo o teor da Súmula Vinculante no 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 11. Contudo, conforme o atual entendimento do STF: “não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas”. Precedente: MI 1929 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 23-05-2013 PUBLIC 24-05-2013. 12. Destaca-se o seguinte entendimento do TJDFT sobre o tema: “(...)3. A utilização de tempo de serviço especial para fins de concessão de aposentadoria comum importaria na criação de um benefício híbrido, sem previsão constitucional, e o ordenamento jurídico pátrio não aceita a conjugação de regimes jurídicos para o estabelecimento de um regime diferenciado, sem previsão legal. (...)”. (Acórdão n.1138013, 07108427920178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2018, Publicado no PJe: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 13. Embora seja admitido o gozo da aposentadoria especial pelo servidor público e a incorporação da contagem diferenciada do tempo especial cumprido em regime celetista, não é possível a conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum em relação ao período de exercício estatutário. 14. Destarte, incabível a procedência do pedido que visa somar o tempo de serviço prestado em condições especiais, convertido em tempo comum, ao tempo de atividade comum já existente da autora. 15. Ressalta-se, por fim, o reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário no 1.014.286-SP (Rel. Min. Luiz Fux), publicado na data de 18/05/2017, com o tema a seguir transcrito, o que, por ora, não acarreta a suspensão da presente demanda: “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada” (Tema 942). 16. Recurso conhecido e improvido. 17. Condenada a recorrente ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme regra do artigo 85, §2o, do CPC. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 19 de Março de 2019 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Relator A recorrente alega violação ao artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, em razão da possibilidade de contagem de tempo de serviço diferenciada por insalubridade. Alega a existência de repercussão geral. O recorrido apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido. Verifica-se que o recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 7942): “ “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República” ". À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito